Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-14.2021.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-14.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), ESPOLIO de CELESTE BROCK (EMBARGANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004788-14.2021.8.11.0037

EMBARGANTES: LUCIA MARIN e ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

EMBARGADOS: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
LUCIA MARIN e outros
contra acórdão de provimento de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
em Embargos do Devedor no 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3a Vara de Primavera do Leste/MT, em que a Câmara julgadora extinguiu o feito pela ausência de título exequível.

Os apelantes afirmam que “
O v. acórdão, ao dizer que (i) houve um novo acordo manuscrito; e (ii) julgar extintas as execuções em razão deste acordo, decidiu a lide de maneira diversa da que foi pretendida pelos próprios Embargados. Isto é dito por que os Embargados sempre defenderam e existência de um aditivo verbal (jamais de novação) e nunca pediram pela nulidade das execuções em decorrência desse novo acordo verbal
”.

Defendem que, “
nos Embargos à Execução no. 1004788-14.2021.8.11.0037 (vide ID 157079455), até mesmo os Embargados reconhecem que o Contrato de Arrendamento firmado em 2016 continuou a surtir efeitos
”.

Argumentam que “
Esta colenda câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1002591-66.2022.8.11.0000, a respeito da busca apreensão ocorrida no curso do processo de execução, pronunciou-se (i) VALIDANDO o contrato, (ii) reconhecendo uma INADIMPLÊNCIA PATENTE – em período que não foi objeto de pagamento, conforme reconhecido no julgamento das apelações (2020/2021) -; (iii) e somente questionando a possibilidade de ter ocorrido redução de área de plantio de soja (mantendo-se hígido o processo executivo)”
.

Aludem que “
este colegiado já havia decidido no sentido de que, ainda que válido o aditivo verbal e sendo a inadimplência patente, haveria de ocorrer um decote no pleito executivo em relação “a quantidade devida como se o contrato já tivesse sido modificado”. Jamais, a extinção das execuções, que como dito, nunca foi pedida pelos Embargados em razão desse aditivo verbal.
”

Expõem que “
comprovaram que o contrato originário não poderia ter sido modificado verbalmente (tal como defendido pela parte adversa), na exata medida em que (i)foi utilizado, pelos Embargados, para contratação de financiamento nos idos de 2020 – conforme reconhecido pelo v. acórdão, inclusive; e (ii) tentou ser objeto de renovação por parte dos próprios Embargados via Notificação Extrajudicial datada de 05/02/2020 (ID 158099391, Autos 1000929- 87.2021; ID 158079498, Autos 1004788-14.2021)
”.

Dizem que “
Jamais houve novação. Admitindo-se, ex hipótese, que a intenção das partes fosse a de novar, seria necessário que eventual novação obedecesse ao mesmo formato que o contrato novado, em atenção ao artigo 472 do Código Civil e ao princípio da simetria/paralelismo das formas
.”

Falam que “
o v. acórdão negou vigência ao artigo 472 do Código Civil, que prevê: ‘O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato’
”

Apontam que “
A necessidade de enfrentamento deste relevante ponto se torna imprescindível, na exata medida em que, num primeiro momento a e. Desembargadora Relatora invocou tal questão para indeferir a atribuição do efeito suspensivo aos recursos.
”

Asseveram que “
Não parece justo, nem jurídico que ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo se diga expressamente que, esta “repactuação”, se reconhecida, não foi elaborada formalmente, sendo de difícil conclusão a anulação do título executivo por eventuais tratativas verbais, com quem não tinha procuração para tanto; e que ao julgar o mérito lhe validade, sem fundamentar os motivos pelos quais deva ser admitida como válida a repactuação verbal
.”

Discutem que, “
Contrariando a lei, a orientação jurisprudencial e, inclusive, os argumentos dos próprios Embargados, deduzidos em TODAS as suas manifestações, consoante abaixo destacado, o v. acórdão – além de atribuir valor jurídico a conversar verbais e por telefone em relação a um contrato milionário e devidamente registrado em cartório – supreendentemente tipificou, quando no muito uma “repactuação” como novação. Contudo, o julgado restou omisso, porquanto o colegiado não explicou os fundamentos com base nos quais assim procedeu, notadamente analisando as hipóteses e previsões dos arts. 360 e 361 do Código Civil
”.

Relatam que, “
No sentir dos Embargantes, a ausência das hipóteses legais da novação é eloquente. (i) Não houve contração de nova dívida, com extinção da anterior – desde que aquele rascunho denominado meramente PROPOSTA seja convalidado, houve, no máximo, repactuação de área, cultura em cada uma, e valores; tanto foi feita uma posterior confissão de dívida entre as mesmas partes; (ii) não houve substituição dos devedores, que continuaram a ser RAFAEL e GARIELA; (iii) tampouco houve nova obrigação (continuou se tratando do mesmo arrendamento contratado em 2016), ou substituição dos credores CELESTE e LÚCIA – do contrário, haveria argumento no tocante à ilegitimidade de parte
.”

Salientam que “
não ficou comprovado o ânimo de novar; pelo contrário, houve confirmação do arrendamento contratado em 2016, seguido de confissão de dívida. A ausência do animus novandi dos próprios Embargados está igualmente confessada na Notificação Extrajudicial datada de 05/02/2020 (ID 158099391, Autos 1000929-87.2021; ID 158079498, Autos 1004788-14.2021), no intuito de renovar o contrato original. Confira-se print da notificação renovatória encaminhada em 2020 (portanto após a dita ‘modificação’)
”.

Afirmam que “
Soa contraditório que o mesmo acórdão diga que os Embargados continuaram a emitir CPR com base no contrato originário para, logo adiante, reconhecer que ele foi extirpado do mundo jurídico pela novação; e pior, instituto jurídico que jamais foi mencionado ou defendido por nenhuma das partes, notadamente pelos Embargados.
”

Levantam que “
Pertinente é a releitura das anteriores manifestações deste colendo TJMT, por ocasião das Petições no. 1001457-67.2023 e 1001024- 63.2023, apreciadas por este mesmo órgão colegiado, e que certamente nortearam o entendimento do Juízo de primeiro grau ao proferir as sentenças apeladas
”.

Relembram que “
os Embargados sempre defenderam um aditivo verbal. Jamais um novo pacto escrito. A tese/existência de uma novação NUNCA foi defendida pelos Embargados. Segundo seu EVIDENTE ponto de vista, NUNCA houve substituição do Contrato de Arrendamento firmado em 2016, instrumento devidamente registrado perante o Registro de Títulos e Documentos, e inclusive por eles utilizados nos idos de 2020 para CONTRATAR FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS, bem como de base para a Notificação Extrajudicial pretendendo pela renovação, encaminhada no mesmo ano
”.

Asseveram que “
A LIQUIDEZ É DE TAL FORMA ULULANTE, que até mesmo os acórdãos apresentaram cálculos precisos a respeito do débito RECONHECIDAMENTE AINDA PENDENTE POR RESTA COLENA CORTE, citando-se como exemplo o que foi lançado no Recurso de Apelação no. 1004751-21.2020, cujo trecho foi reproduzido no Recurso de Apelação no. 004526-98.2020.8.11.0037
.”

Aduzem que “
os Embargados jamais pediram a nulidade das execuções em razão do aditivo verbal que sempre defenderam. Absolutamente não! A nulidade das execuções por ausência de título, por sua vez, sempre veio a galope da suposta nulidade da cláusula que estabelecia o pagamento em produto – pactuação considerada lícita, sendo mantida por esta Colenda Corte – conforme exordial apresentada nos Embargos à Execução no. 1000929-87.2021.8.11.0037
”.

Consignam que, “
Consoante trecho extraído do mesmo acórdão, lançado na Apelação no. 1004751-21.2020.8.11.0037, este Colegiado inclusive deixou clara a necessidade de resolução do Contrato de Arrendamento firmado em 2016 – por que rescindir um instrumento que não mais tinha validade
?”.

Citam que “
o Contrato de Arrendamento foi continuou servindo de base para o julgamento das Apelações no. 1004526-98.2020.8.11.0037 e 1004751-21.2020.8.11.0037
”.

Discorrem que “
INEXISTE TAMBÉM PAGAMENTO, fato confessado pelos Embargados e expressamente reconhecido no acórdão lançado na Apelação no. 1004751-21.2020.8.11.0037, que consignou não ter havido quitação das safras 2019/2020 e 2020/2021, objeto das Execuções no. 1007639-60.2020.8.11.0037 e 1003137-44.2021.8.11.0037
”.

Esclarecem que “
As contradições precisam ser colmatadas, porquanto manter os acórdãos tal como lançados somente implicará em IMPOR aos induvidosos CREDORES, os Embargantes, acentuadíssimos prejuízos, pois as execuções serão extintas do mundo jurídico
”.

Mencionam que, “
HAVENDO DÍVIDA LÍQUIDA E TÍTULO CERTO, a justa solução a ser dada ao caso consiste em manter as execuções em tramitação, no pior dos cenários, somente ajustando-se os cálculos do débito, e distribuindo-se o produto penhorado para quem de direito, inclusive compensando a dívida em milho através da entrega de soja pelo valor equivalente
”.

Em suma, pedem o acolhimento dos embargos e julgamento conjunto com conexos (id. 179487178).

Em reposta, pede-se o não conhecimento do recurso ou sua rejeição (id. 180600157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que não há hipótese de não conhecimento do recurso, pois atende aos requisitos de sua admissibilidade, com argumentos que devem ser enfrentados.

Embargos de declaração opostos por
LUCIA MARIN e outros
contra acórdão de provimento de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
em Embargos do Devedor no 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3a Vara de Primavera do Leste/MT, em que a Câmara julgadora extinguiu o feito pela ausência de título exequível.

A parte embargante diz que o acórdão foi extra petita, mas não o foi.

Ficou claro no acórdão acolhimento de tese da apelação, de que, como escrito no apelo, o que apenas transcrevo e transcrevi no voto, “
A quaestio que retira a liquidez do título extrajudicial decorre justamente da controvérsia estabelecida entre as partes onde se discute se houve repactuação da área de plantio, se houve plantio de área menor de soja safra, se houve plantio de milho safra, se houve plantio de milho safrinha e, especialmente, qual foi a área de cultivo das referidas culturas, uma vez que esta última informação é conditio da formação do preço do arrendamento, conforme expressa previsão contratual
”.

Assim foi dito no apelo, e isto foi acolhido, não há decisão extra petita.

O que se entendeu é simples: a execução foi calcada no contrato originário, mas as partes, em comum, no que eles mesmos denominaram “Novo acordo proposta para arrendamento”, alteraram a forma do pagamento, o quantitativo, o local de plantio, de maneira que o contrato originário não serve à execução.

Mas isto foi exaustivamente tratado no voto. Reafirmar todo o decidido é desnecessário, basta a leitura:

“[...]
Quanto à alegação de que filho dos exequentes teria realizado nova tratativa verbal
, e de que a terra não seria produtiva, entendo que não se trata de inovação, pois foram matérias deduzidas em primeiro grau, a despeito de não terem o sido na petição inicial.

Ademais, buscando entregar a devida prestação jurisdicional, importante o acesso a todos os argumentos, mesmo aqueles surgidos após a contestação, quando da apresentação da impugnação, mas não novos pedidos, o que não ocorreu nos autos.

Aprofundando-se no assunto, a tese de que o filho dos apelados teria realizado nova tratativa a seu mando, merece prosperar.

Isto porque, há nos autos elementos a demonstrar esta representatividade.

A despeito de não haver procuração ao filho dos apelados e do contrato ter sido realizado entre pai e a mãe, Celeste e Lúcia, respectivamente, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone no (45)8406-1461”, e transcreveu “conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019” (id. 158079462-Embargos do Devedor no 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta a mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante

queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referente à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor no 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão de dívida, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor no 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados.

O Código Civil, art. 313, estabelece que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Percebe-se que a execução a que estes embargos são vinculados são referentes “a quantia de 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do aluguel/arrendo do período de 2020/2021, cuja obrigação deveria ter sido inteiramente cumprida até o dia 30 de abril de 2021”, conforme exposto na inicial executiva.

Tal como afirmado na apelação,
“A quaestio que retira a liquidez do título extrajudicial decorre justamente da controvérsia estabelecida entre as partes onde se discute se houve repactuação da área de plantio, se houve plantio de área menor de soja safra, se houve plantio de milho safra, se houve plantio de milho safrinha e, especialmente, qual foi a área de cultivo das referidas culturas, uma vez que esta última informação é conditio da formação do preço do arrendamento, conforme expressa previsão contratual”.

Com a repactuação, o título que embasa a execução fica desprovido de liquidez, pois o valor executado é modificado, as condições de pagamento e até mesmo o local de cultivo.

Ademais, fica reconhecido que o novo pacto deve prevalecer, este que não é um título executivo, pois não contém a assinatura das partes, testemunhas e cláusulas expressas, sendo apenas minuta a caneta que ambas as partes aderiram, de maneira que não é documento a amparar uma ação de execução. Quem sabe uma ação de cobrança, mas não um feito executivo.

Nos termos do art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

O art. 803, inciso I, do CPC, disciplina que “É nula a execução se [...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

O art. 798, I, do CPC, bem dispõe que, “Ao propor a execução, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente”.

Certo que a falta de exigibilidade é caso de anulação e extinção da execução, cabendo ao exequente se valer de outros meios processuais a demonstrar que faz jus ao valor executado, constituindo título executivo judicial e iniciando cumprimento de sentença, caso vencedor.

Neste sentido:

“Consumidor e processual. Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento da nulidade da execução, porque ausente título executivo (certo, líquido e exigível) – e nulla executio sine titulo – , matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O DA EMBARGADA.” (TJ-SP - AC: 10057748720198260079 SP 1005774-87.2019.8.26.0079, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 10/11/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA FUNDADA NA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. PERDA DO OBJETO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CC2002. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Comprovada nos autos a novação da obrigação consubstanciada no título executivo extrajudicial original, cabível a procedência dos embargos do devedor e, consequente,
extinção da demanda executiva, por perda do seu objeto. Isto porque, com a novação, o título original tornou-se inexequível
.
2. A novação da dívida implica apenas em sua substituição, não em sua quitação, o que, obviamente, afasta, no caso, a incidência dos preceitos do artigo 940 do CC2002. 3. Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido.” (TJ-AP - APL: 00441720520198030001 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2021).

“AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA.
A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva
. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014740320188260246 SP 1001474-03.2018.8.26.0246, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).

Deste modo, alterados os termos do contrato com nova tratativa, o título original, que embasou a execução, torna-se inexigível, o que afasta, em contrapartida, a aplicação do art. 940 do CC, aplicável em caso de execução de dívida paga ou em que se pede mais que o devido.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedentes os embargos e extingo a execução por desamparo de título exequível.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 10% o valor da causa.

É como voto.”

Destaca-se que, nos termos do art. 803 I do CPC, “
É nula a execução se
[...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível [...]”
, sendo que, nos termos do parágrafo único, “
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
”.

O STJ, em caso análogo, entende que “
o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional
.” (AREsp n. 1.519.537, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/07/2021.)

Mesmo assim, ao caso foi dada prévia análise dos embargantes, que ofereceram contrarrazões ao apelo, em que se suscitou a tese de extinção executiva.

Apear de os embargantes pretenderem continuar com a execução com base nas duas tratativas, o entendimento é de que a primeira tratativa, a que ampara a execução, foi alterada pela segunda, que é totalmente desconsiderada pelos exequentes, de modo que não poderia o processo executivo continuar em relação a ela.

Ademais, a segunda tratativa, o “Novo acordo proposta para arrendamento”, como consignado no voto,
“não é um título executivo, pois não contém a assinatura das partes, testemunhas e cláusulas expressas, sendo apenas minuta a caneta que ambas as partes aderiram, de maneira que não é documento a amparar uma ação de execução. Quem sabe uma ação de cobrança, mas não um feito executivo.”

Por isso o entendimento é claro: a execução baseia-se num contrato que não prevaleceu, pois o segundo trouxe novos contornos que alteraram o pleiteado na inicial executiva, e como os elementos dão conta de que os exequentes receberam de acordo com o “Novo acordo proposta para arrendamento”, aderiram a ele, e por isso ele prevalece, mas como não é formal, deve ser cobrado pela via correta, que não a execução. Repito, isto ficou claro no voto.

Percebe-se também descontentamento da parte no fato de esta julgadora, não sozinha, mas com a Câmara, ter, anteriormente, entendimento que lhes era favorável, o que se alterou em cognição exauriente, completa, final, mas, com todas as vênias, o que se utilizou foi o direito ao livre convencimento que é conferido ao Magistrado.

Certamente que a aferição liminar, ou em pedido de efeito suspensivo, ou em agravo de instrumento, não vincula e obriga o julgador a permanecer com aquele posicionamento até o final, como se a parte contrária não tivesse poder de convencimento com suas teses.

O acórdão é suficientemente motivado, sendo extenso e complexo, como as causas conexas o são, e isto é reconhecido pelos próprios embargantes, de modo que as exposições do convencimento desta julgadora, acompanhada pela Câmara até então, foram motivadas, em livre convencimento.

A exposição de um entendimento em cognição sumária não desvincula a alteração de entendimento pelo julgador quando da análise do próprio mérito. Se o entendimento prévio fosse mantido e fosse regra em todos os casos, a parte prejudicada sequer recorreria ou apresentaria defesa por ausência de esperança. O entendimento liminar prevaleceria a todo custo.

O entendimento em análise prévia não obriga o julgador a permanecer com o mesmo fundamento ao caso, e este se alterou no curso do processo, e isto é comum no dia-a-dia no Judiciário.

Acerca da utilização do contrato pela parte embargada para empréstimo e sobre a notificação enviada em 2020, também não foi visto no acórdão embargado como tese a reconhecer que não houve “Novo acordo proposta para arrendamento”. A parte embargante aceitou pagamento com base no novo acordo, e com base nele deve cobrar a parte embargada, e não nos termos do contrato primeiro.

Sobre os argumentos de ter o “Novo acordo proposta para arrendamento” natureza de “aditivo”, ou “distrato”, ou “repactuação”, ou “novação”, enfim, afunilam em um único entendimento, já exposto no acórdão embargado e neste voto: houve novo acordo, e com base nele é que se deve cobrar, sendo que o contrato antigo que ampara a execução perdeu eficácia executiva, e como o “Novo acordo proposta para arrendamento” não serve como título executivo, isto deve ser buscado em ação própria.

Assim, a despeito do termo usual ou específico, é fato que os exequentes aceitaram receber de acordo com o “Novo acordo proposta para arrendamento”, e com base nele devem cobrar, e não voltar atrás e se basear em contrato com estipulações superadas.

Isto foi fartamente e claramente explicado no acórdão embargado, o que revela intenção de revisitar a lide, com inserção de fundamentos que, a meu ver, deveriam ser alcançados pela via adequada, quem sabe às Cortes Superiores.

Os embargantes ainda sustentam ser contraditório afirmações do acórdão embargado de que “
Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida
” e que
“O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo”.

Entretanto, a leitura do voto como um todo deve ser aferida, e não apenas em trechos, decotes.

Os pontos destacados referem-se a fundamentos a afastar algumas teses do apelo, analisadas em primeiro momento, sequencialmente.

Primeiro se analisou o argumento de pagamento em grãos, o que se entendeu ser possível. Depois, analisou-se a alegação de ser o imóvel improdutivo, o que se afastou. Por fim, analisou-se o “Novo acordo proposta para arrendamento” e, neste ponto, a tese prosperou.

Assim, não há que dizer que o acórdão seria contraditório. É que, pela prejudicialidade, as teses foram analisadas de acordo com o contexto apresentado e sequencial do apelo. Depois, ao se aferir o “Novo acordo proposta para arrendamento”, quando já dirimido que o pagamento em grãos era cabível e que a terra era produtiva, decidiu-se que, quanto à liquidez e aos requisitos formais do título que embasou a execução, não o contrato não é exigível. Por isso se entendeu que a via adequada seria eventual ação de cobrança, e o reconhecimento de que o pagamento em produto é viável e de que a terra é produtiva não é prejudicial a este entendimento. Não há contradição.

Apesar de ter sido considerado válido em alguns aspectos, o contrato não o foi no principal, como já exposto, de modo que não é exequível.

Sobre a liquidez, que seria ululante pelos termos dos acórdãos conexos, não deve ser acolhida, pois o que se afirma é que
o contrato originário, que baseia a execução, se tornou ilíquido
, e o “Novo acordo proposta para arrendamento” não confere todos os requisitos para ser exequível, pois
“não contém a assinatura das partes, testemunhas e cláusulas expressas, sendo apenas minuta a caneta que ambas as partes aderiram, de maneira que não é documento a amparar uma ação de execução. Quem sabe uma ação de cobrança, mas não um feito executivo.”

Assim, cabe à parte buscar as vias adequadas ao recebimento dos valores devidos de acordo com o “Novo acordo proposta para arrendamento”, mas não nesta execução.

Inclusive isto já foi conferido nos autos conexos de Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento no 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que esta Câmara decidiu, em apelação:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença e julgo parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos a entregarem de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho. Mantenho os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Mantenho também a procedência da rescisão do contrato. Reconheço como totalmente adimplidas as safras 2017/2018, 2018/2018, 2018/2019 e 2019/2019.”

Isto foi decidido à luz do “Novo acordo proposta para arrendamento”, a conferir que a pretensão de recebimento deve ser buscada naquele feito que, se mantido o resultado, faz título executivo judicial.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023